Tribunal: STF
Processo: ARE 1456914
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 31) interposto por Alderico José Fochezatto contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc. 29) fundada nas Súmulas 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o Recorrente sustenta que houve prequestionamento da matéria na contestação e que "não cabe à Presidência do E. Tribunal a quo, no exercício do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário e/ou Especial, adentrar ao mérito do recurso para indeferir o seu processamento, visto que se trata, neste particular, de juízo de competência privativa do Tribunal Superior."



    Defende a inaplicabilidade do Tema 660 da repercussão geral vez que "o que se discute é a (in)aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.150 do STF, em processos ajuizados e que transitaram em julgado antes do julgamento do referido Tema, cuja decisão foi embasada no entendimento da matéria constitucional do Supremo Tribunal Federal vigente na época (...)"



    No recurso extraordinário (eDoc. 25 ), alega-se violação ao artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, bem como descumprimento à Sumula 343 desta Corte.



    Argumenta que "[e]ventual alteração jurisprudencial superveniente não é causa suficiente a ensejar a ação rescisória, nem mesmo quando a controvérsia diga respeito a interpretação de norma constitucional, sendo maciça a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento da ação rescisória para desconstituir acórdão com fundamento em mudança de orientação sobre a questão de fundo."



    O Ministério Público opina pelo não provimento do agravo.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada. 



    O acórdão recorrido (eDoc. 22) restou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PROGRESSO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. TEMA 1150. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. RESCISÃO DO JULGADO. 



    1. A hipótese de formação do título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal posteriormente ao trânsito em julgado autoriza a rescisão na forma do art. 535, §§ 5º e 8º, do CPC. 



    2. Segundo entendimento sedimentado pela Suprema Corte no Tema nº 1150, “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 



    AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:   



    A questão trazida a lume diz respeito a pleito rescisório de decisão proferida no âmbito da Terceira Câmara Cível, no qual foi reconhecido o direito da ora ré à manutenção em cargo público após aposentadoria pelo regime geral de previdência social (RGPS) sob fundamento de que a inativação não rompe o vínculo funcional.



    (...)



    No caso concreto, o trânsito em julgado da ação originária ocorreu em 06/07/2021 e a presente ação rescisória, por sua vez, foi ajuizada em 23/02/2022, dentro do prazo decadencial geral previsto no art. 975 do CPC. 



    Pois bem. Veja-se que o debate diz respeito à superveniência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.302.501 (Tema 1150), submetido ao rito da Repercussão Geral, em sentido contrário ao título judicial, reconhecendo a incompatibilidade da interpretação lá adotada com a Constituição Federal, ou seja, impugnação da chamada coisa julgada inconstitucional (art. 535, §§5º e 8º do CPC).



    (...)



    E na hipótese em que a decisão que reconhece a inconstitucionalidade for “proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória”, consoante disposto no art. 535, § 8º, do CPC.



    (...)



    Na compreensão da Corte Suprema, a previsão estatutária de vacância do cargo ocupado em caso de aposentadoria também se aplica àqueles Municípios que não instituíram Regime Próprio previdenciário, adotando o Regime Geral, mantido pelo INSS. 



    Neste contexto, na medida em que é este o caso do Município de São José do Ouro, que possui tal previsão em sua legislação (art. 35, inciso V, da Lei Municipal nº 1.601/02), procede o pleito rescisório.



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    A matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art.5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do               STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)  



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente